Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001541-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo defensor público Vinicius Ferrarin Hernandez, em favor de Mychelle Rodrigues de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que a paciente responde pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 14/5/2015, obtendo a liberdade provisória em 15/5/2015.
Porém, em 30/1/2020 foi prolatada sentença condenatória, na qual a paciente restou apenada à reprimenda de 10 anos de reclusão, sendo na mesma decisão decretada a prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que falta contemporaneidade à prisão preventiva, pois o fundamento invocado remonta a fato supostamente ocorrido há cerca de dois anos antes da prolação da decisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão cautelar o magistrado singular invocou premissas relacionadas à garantia da ordem pública que, a princípio, não são manifestamente ilegais.
Consignou-se que apesar da paciente ter obtido liberdade provisória sob a condição de não cometer novos crimes, desde então ela foi presa outras três vezes por tráfico de drogas, além de ter vínculo com facção criminosa (conduta, portanto, permanente), não se verificando a aludida falta de contemporaneidade.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator